Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702266-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORA COSTA DE FREITAS MOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0728086-17.2023.8.07.0016, que determinou a expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos. Alega o agravante que a parte adversa renunciou aos valores que excediam os dez salários-mínimos para fins de recebimento do montante por RPV, razão pela qual a matéria estaria preclusa e não poderia ser alterada por decisão posterior. Esse é o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não superem 20 salários-mínimos por autor. Embora este Tribunal de Justiça tenha declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, houve interposição de recurso extraordinário que recebeu o no 1491414. No julgamento do RE 1491414 e o STF, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em sessão virtual que ocorreu de 21.6.2024 a 28.6.2024. A decisão de ID 199227849 dos autos originários, que reformou decisão anterior que utilizou como parâmetro os vinte salários-mínimos, foi proferida na pendência do julgamento do citado Recurso Extraordinário, não havendo que se falar em preclusão, em especial por existir decisão anterior nos termos da ora impugnada. Ausente, portanto, a probabilidade do direito vindicado, não merece guarida o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito